Tribunal: STF
Processo: RHC 213169
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA FEDERAL E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 3º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: INC. I DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lineu Vitor Rugna contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.641/SP.



O caso



    2. Consta do processo que, em 29.3.2019, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o recorrente e corréu, “pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 3º c.c. art. 304, na forma do art. 69, todos do C.P.” (fls. 105-109, vol. 2).



    Em 30.4.2019, o juízo da Nona Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo/SP recebeu a denúncia (fls. 110-112, vol. 2).



    O juízo da Nona Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo/SP, em 21.2.2020, julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente “como incurso nas sanções do artigo 171, § 3º, c.c. art. 14, II, ambos do CP, à pena de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa” (fls. 51-61, vol. 3). 



    3. Em 8.10.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0254388-63.2017.8.21.7000/SP, interposta pela defesa, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 19-24, vol. 1). O acórdão tem esta ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO TENTADO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO.



    1. Materialidade e autoria comprovadas, assim como o dolo, consistente na vontade livre e consciente do réu em em obter vantagem ilícita em prejuízo da Caixa Econômica Federal, mediante o uso de documento falso, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    2. Apelação não provida” (fl. 24, vol. 1).



    4. Em 24.11.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região no julgamento da Apelação Criminal n. 0016158-02.2017.4.03.6181/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 708.641/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu o reconhecimento da “incompetência absoluta da Justiça Federal e que todos os atos processuais, a partir da denúncia, sejam anulados, com a remessa dos autos a uma das Varas Criminais do Tribunal de Justiça de SP para que nova denúncia seja ofertada, por intermédio de um dos Promotores de Justiça, membros do Ministério Público do Estado de SP, ou em caráter subsidiário; Que seja retirada a causa de aumento de pena, visto que a sua incidência a casos que a CEF não é equiparada à condição de vítima configura constrangimento ilegal. E, em relação à retroatividade da necessidade de representação do ofendido, que seja reconhecida, intimando-se o ofendido para que oferte a representação, sob pena de decadência” (fls. 3-11, vol. 1).



    Em 26.11.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 6).



    Em 15.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO (FRAUDE ELETRÔNICA). NULIDADES. COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As teses deduzidas no writ nem sequer foram examinadas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise da controvérsia por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 14).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “As nulidades discutidas, tanto na inicial deste writ, quanto na interposição do agravo interno se apresentaram no acórdão proferido pelo Tribunal Regional da Terceira Região e, por motivos desconhecidos, o antigo patrono, apesar do brilhante trabalho laborado até então, não as questionou” (fl. 10, e-doc. 17).



    Assevera que “nulidades e ilegalidades podem ser reconhecidas de ofício e em qualquer grau de jurisdição, o fato das teses levantadas não terem sido discutidas até então não podem ser obstáculos para a sua apreciação e reconhecimento por esta Corte Suprema” (fls. 10-11, e-doc. 17).



    Argumenta que a “Caixa Econômica Federal não é autora, ré ou vítima ou assistente ou oponente (…) Assim, a ampliação da competência da Justiça Federal não pode ser admitida pelo simples fato da CEF ser apenas detentora da conta corrente que teria sido objeto da infração penal” (fl. 11, e-doc. 17).



    Assinala que “a causa de aumento de pena prevista no parágrafo terceiro do artigo 171 não pode incidir, pois o crime, em tese, cometido, não foi em detrimento de Empresa Publica, CEF, mas sim, contra uma pessoa física” (fl. 12, e-doc. 17).



    Defende “a aplicação retroativa do parágrafo quinto do artigo 171, onde se exige a representação da vítima ou ofendido nos casos de estelionato, norma essa de caráter penal que deve retroagir até mesmo em casos onde a denúncia já foi ofertada” (fl. 12, e-doc. 17).



    Este o pedido: 



    “(...) TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO, reformando o acórdão recorrido para que seja concedido o HABEAS CORPUS acolhendo as teses já defendidas” (fl. 15, e-doc. 17).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Argumentou que as teses não teriam sido apresentadas às instâncias ordinárias e “Não procedem as alegações do Recorrente, pois resta indene de dúvidas que o ardil utilizado no estelionato teve como alvo a Caixa Econômica Federal. Os documentos falsos foram apresentados perante funcionário da mencionada instituição bancária. Os agentes tentaram induzir a erro a Caixa para conseguirem o consequente pagamento de Precatório, cujo numerário estava sob a responsabilidade da instituição bancária (…) e sendo a vítima órgão da administração pública indireta, não cabe aplicar o disposto no § 5º, do art. 171, do Estatuto Repressivo” (e-doc. 33).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Apontou que “As teses apresentadas na impetração não foram objeto de análise das instâncias ordinárias, o que impede a sua apreciação por essa Suprema Corte, sob pena de supressão de instância”. Asseverou que “não há como afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal em que o Réu foi denunciado pelo crime de estelionato praticado contra a Caixa Econômica Federal, mediante tentativa de saque de precatórios, utilizando-se de documentos falsos, perante o posto de atendimento daquela instituição bancária” (e-doc. 41).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de incompetência da Justiça Federal e o afastamento da causa de aumento do § 3º do art. 171 do Código Penal, ao argumento de que a Caixa Econômica Federal não seria vítima, nem teria interesse na ação penal. Busca-se também a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal à espécie, para exigir-se a representação da vítima.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 708.641/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, por supressão de instância. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “O agravo não prospera.



    Com efeito, consoante destaquei na decisão agravada, as teses deduzidas no writ nem sequer foram examinadas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise da controvérsia por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. (…)



    Frise-se que, não obstante a alegação defensiva de que as matérias seriam de ordem pública e cognoscíveis de ofício, a jurisprudência desta Corte possui entendimento de que é necessário um mínimo de delimitação da controvérsia pela instância a quo, sob pena de ver-se impedido o conhecimento da matéria e imposto o óbice anteriormente referido. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 2-3, e-doc. 15). 



    Na espécie vertente, como anotado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o recorrente não apresentou ao Tribunal de origem os argumentos trazidos no habeas corpus. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região limitou-se a decidir sobre o pedido de absolvição. Tem-se no voto do Relator:



    “Trata-se de apelação interposta por LINEU VITOR RUGNA em face da sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato tentado.



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 34411184), pelo boletim de ocorrência (ID 34411184), pelos termos de depoimentos (ID 34411184), pelos interrogatórios (ID 34411184), pelo auto de exibição e apreensão (ID 34411184), pelo comprovante de solicitação de pagamento, referente à conta 2301.005.13135567-0 (processo 125.163.51.2015.401.9198), pela procuração pública em nome de Marilton Paulo Menezes da Silva (ID 159208857), pelas declarações de Marilton Paulo Menezes da Silva em fase policial, em que alega ser falsa a procuração (ID 159208857), pela cópia da conta de telefone em nome de Marilton Paulo Menezes da Silva (ID 159208857), pelo ofício da empresa VIVO S.A.(ID 159208857), atestando a falsidade dos dados constantes na referida conta, pelo documento de identidade RG em nome de Marilton Paulo Menezes da Silva nº1.833.381 e ofício do IIRGD com informações de que o referido número de RG está cadastrado em nome de Angela Sauaia (ID 159208857), e pelo ofício da CEF (ID 159208857), com cópia do pré-pagamento do precatório, conta 2301.005.13135567-0 (processo 125.163.51.2015.401.9198). A autoria e o dolo, por sua vez, estão devidamente comprovados pela prova oral produzida em contraditório judicial.



    Consoante destacou a Procuradoria Regional da República em seu parecer (ID 159631690):



    Como visto, no dia 13/12/2017, Fábio Roberto Tadeu Cardoso e Lineu Vitor Rugna foram presos em flagrante quando tentavam efetuar o saque de precatórios no valor total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), referentes aos processos 125163-51.2015.401.9198, 0001918-59.2000.401.3400 e 00109103-03.1996.401.333400, utilizando documentos falsos no posto de atendimento da Caixa Econômica Federal situado no Fórum da Justiça Federal de São Paulo.



    Fábio Roberto Tadeu Cardoso fazia-se passar por Marilton Paulo Menezes da Silva, utilizando RG falsificado, além de extrato bancário emitido pela CEF com valor de crédito de R$ 116.185,36 (cento e dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), procuração registrada no 23º Tabelião de Notas de São Paulo, fatura da empresa Vivo do número de telefone 4171-7674 em nome de Marilton Paulo Menezes da Silva.



    O 23º Tabelião de Notas de São Paulo atestou a autenticidade da procuração apreendida.



    A empresa de telefonia Vivo asseverou que a linha 11 4171-7674 não é habilitada naquela operadora, ou seja, é falsa a fatura em nome de Marilton Paulo Menezes da Silva.



    O IIRGD atestou a falsidade da Carteira de Identidade nº 1.833.381, em nome de Marilton Paulo Menezes da Silva, pois o referido registro pertence a Angeles Sauaia. (...) 



    O policial civil Michel Umburamas Miguel, ouvido em juízo como testemunha comum (ID159208865), narrou que tinha sido contatado pela CEF em razão da suspeita de tentativa de saque fraudulento de precatório. Disse que ele e uma colega (Carla) compareceram ao fórum (onde houve a tentativa de saque) e encontraram FÁBIO (beneficiário) e LINEU, sendo que FÁBIO não soube responder aos questionamentos que lhe foram feitos. Viram os documentos e notaram que FÁBIO era pessoa diferente da beneficiada do precatório; com relação a LINEU, a documentação era congruente com a sua pessoa. Então, os dois foram levados para a delegacia onde lhes foi dada voz de prisão em flagrante. Lá, verificaram que LINEU tinha antecedentes por estelionato. A testemunha reconheceu LINEU na audiência. 



    A policial civil Carla Simões de Lima Garcia, ouvida em juízo como testemunha comum (ID159208866), disse que o representante da CEF entrou em contato com a delegacia porque havia uma suspeita de falsidade de documentos apresentados por duas pessoas para sacar precatórios. Ele e um colega (Michel) foram até a CEF, esperaram a conferência de documentos e abordaram FÁBIO e LINEU, sendo que FÁBIO apresentou um documento falso; checaram o RG e verificaram a falsidade. Conduziram os dois para a delegacia, onde FÁBIO apresentou o documento verdadeiro. Disse que não se recordava se eles apresentaram alguma justificativa, sendo que LINEU se apresentou com o documento da OAB com o seu nome verdadeiro.



    A testemunha comum Marilton Paulo Menezes da Silva, ouvida em juízo (ID 159208868), disse que trabalhou na Fundação Nacional do Índio (Funai) e que não conhece nenhum dos acusados. Em novembro de 2018, foi comunicado pela polícia federal de Porto Seguro (BA) que teria que depor sobre o fato dos autos. Disse que não sabia que o precatório em seu nome estava disponível para saque, sendo que não foi comunicado pela CEF sobre a sua existência. Afirmou que nunca assinou qualquer procuração e que nunca esteve em São Paulo, apenas no aeroporto de Guarulhos.



    Em seu interrogatório em juízo (ID159208867), LINEU disseque é advogado e que já foi processado e condenado por estelionato. Narrou que teve contato com uma juíza aposentada do Fórum João Mendes, a qual lhe informou que Marilton tinha um precatório na Justiça Federal não recebido e estava desconfiada de que o advogado dele não o tinha levantado. Teve dois contatos com ela, ambos no Fórum João Mendes, e que o fato dela ser conhecida no fórum o levou a crer que se tratava, de fato, de uma juíza aposentada. Fez pesquisa dos processos de Marilton e notou que os processos estavam arquivados. A pessoa que dizia ser Marilton informou-lhe que enviara uma carta para revogação de poderes ao antigo patrono. Foi até a CEF, entregou documentos para o levantamento do precatório, mas foi informado da invalidade da procuração, bem como de que deveria comparecer pessoalmente na agência com Marilton. Então, contatou Marilton, que lhe entregou documentos e forneceu a conta para recebimento do precatório; após, foram à agência, onde lhes foi dada voz de prisão em flagrante. Só por ocasião da prisão soube que o acompanhante não era, de fato, Marilton. Devido ao tempo, não se lembra do nome exato da juíza, sendo ela ‘Dra. Maria’. Após os fatos, não conseguiu mais contatá-la ou fazer seu reconhecimento e depois, parou de advogar. O combinado foi fazer contato com Marilton e cobrar 10% do valor (tabela da OAB) e dar à ex-juíza 3% (pela indicação). Disse que ela o indicou por estar muito ocupada e ele acreditou que seria um cliente verdadeiro. Não levantou qualquer valor, sendo que o valor do precatório, líquido, era de 140/150 mil reais. Tinha cópia da procuração, que entregou à polícia, enquanto o documento original foi entregue pela CEF. Disse que a polícia contatou o cartório e a OAB para a comprovação da veracidade da procuração e que a juíza aposentada lhe fora indicada por um colega, Dr. Mario Monteiro. Disse, ainda, que a procuração pública estava formalmente correta, mas que Marilton era outra pessoa, o corréu FÁBIO.



    Conforme assinalou a Procuradoria Regional da República em seu parecer (ID 159631690): 



    Como se pode ver, restou plenamente comprovada a autoria delitiva do apelante na tentativa de estelionato praticada contra a Caixa Econômica Federal, pois a defesa não logra comprovar que Lineu tenha agido com o mínimo zelo na confirmação das informações que lhe foram apresentadas pelo cliente, não sabendo sequer confirmar o nome ou a localização da pessoa que lhe teria indicado o cliente e repassado as informações.



    Não é crível que o apelante, no exercício da profissão de advogado, não tenha realizado pesquisas sobre os processos relacionados aos precatórios, de forma a confirmar as informações que lhe foram passadas.



    Chama a atenção que a defesa não tenha demonstrado qualquer esforço no sentido de identificar os profissionais que indicaram Fábio como cliente. 



    Fica, portanto, nítido o dolo do apelante em obter vantagem ilícita em prejuízo da instituição financeira, mediante o uso de documento falso, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Nesse quadro, considerando que a conduta praticada por Lineu amolda-se perfeitamente ao tipo penal que lhe é imputado, a nosso ver a condenação deve ser mantida.



    Assim, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo,mantenho a condenação de LINEU VITOR RUGNA pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia.



    Como não houve insurgência da defesa quanto à dosimetria da pena e não há nada a ser corrigido de ofício, mantenho a pena fixada, assim como o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, haja vista que o réu é reincidente (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), não sendo possível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44).



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação.



    É o voto” (fls. 21-24, vol. 1 – grifos nossos).



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Condenação. Crimes de estelionato consumado contra particular e tentado contra a Caixa Econômica Federal. Nulidades processuais aventadas. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Teses não analisadas pelo STJ. Supressão de instância não admitida. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Regimental não provido” (HC n. 206.963-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020). 



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser a pretensão, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de incompetência da Justiça Federal, ao argumento de que a Caixa Econômica Federal, que integra Administração Pública Federal indireta, não teria sido vítima, nem teria interesse no feito.



    O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível na estreita via do habeas corpus.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014). 



    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE QUADRILHA, DE CORRUPÇÃO PASSIVA, DE CORRPUÇÃO ATIVA E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 288 (REDAÇÃO ANTERIOR), 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 2. In casu, a) analisar o cabimento da alegação defensiva quanto à necessidade de reconhecimento da competência da justiça federal implica discutir a apropriação, ou não, de verbas da União pelo Distrito Federal, o que demandaria indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos; (...) 3. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, tampouco pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. Precedentes: HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013 e HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013. 5. Denego a ordem de Habeas corpus” (HC n. 147.572, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.952-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. As instâncias antecedentes concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa penal, tendo em vista a indicação de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União (art. 109, IV, da Constituição Federal). Para se chegar a conclusão diversa, mediante a aferição do pagamento realizado pelo Sistema Único de Saúde a hospital conveniado, seria necessário proceder ao reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 180.309-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    10. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região apontou a Caixa Econômica Federal como vítima do estelionato ao mencionar o parecer da Procuradoria Regional da República na fundamentação do voto:



    “Conforme assinalou a Procuradoria Regional da República em seu parecer (ID 159631690): 



    Como se pode ver, restou plenamente comprovada a autoria delitiva do apelante na tentativa de estelionato praticada contra a Caixa Econômica Federal, pois a defesa não logra comprovar que Lineu tenha agido com o mínimo zelo na confirmação das informações que lhe foram apresentadas pelo cliente, não sabendo sequer confirmar o nome ou a localização da pessoa que lhe teria indicado o cliente e repassado as informações.



    Não é crível que o apelante, no exercício da profissão de advogado, não tenha realizado pesquisas sobre os processos relacionados aos precatórios, de forma a confirmar as informações que lhe foram passadas.



    Chama a atenção que a defesa não tenha demonstrado qualquer esforço no sentido de identificar os profissionais que indicaram Fábio como cliente. 



    Fica, portanto, nítido o dolo do apelante em obter vantagem ilícita em prejuízo da instituição financeira, mediante o uso de documento falso, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade” (fl. 23, vol. 1 – grifos nossos).



    Confiram-se também trechos da sentença condenatória:



    “De acordo com a denúncia, no dia 13/12/2017, no posto de atendimento da Caixa Econômica Federal, situado no Fórum de Justiça Federal de São Paulo, os denunciados teriam tentado efetuar saque de precatórios no valor de R$ 170.000,00, referentes aos processos 125.163.51.2015.401.9198. 000.1919-59.2000.401.3400 e 00109103-03.1996.401.333400, utilizando de documentos falsos, ocasião em que foram presos em flagrante. (…)



    A testemunha comum Carla Simões de Lima Garria, policial civil, compromissada, declarou que representante da CAIXA contatou a delegacia, informando a suspeita de duas pessoas tentando realizar saque de precatório e que os documentos apresentados seriam falsos. Pesquisa interna da CEF já sinalizava a falsidade. Alegou que a equipe policial esperou a análise da documentação pela CEF. No banco, foram apresentadas às duas pessoas que tentavam o saque. Pediu para conversar com eles, após identificação como agente policial, FABIO apresentou o documento falso e se identificou corno sendo a pessoa mencionada no precatório. Na delegacia, FABIO apresentou documento verdadeiro. Alegou que pesquisou antecedentes de FABIO e LINEU, sendo que FABIO já tinha passagens por estelionato. LINEU não se apresentou como outra pessoa, tão somente OAB com a sua identificação. (…)



    Portanto, a autoria também restou comprovada. Conforme deflui dos depoimentos colhidos e das provas documentais constantes dos autos, o acusado, utilizando-se de documentos falsos, na companhia do corréu falecido, obteve vantagem ilícita em prejuízo da CEF.



    A fraude consistiu no uso de procuração falsa, conforme depoimento da testemunha Marílton, que não reconheceu a expedição de procuração, muito embora o cartório tenha emitido a declaração de fi. 108. No mesmo sentido restou comprovada também a falsidade do documento de RG apresentado, nos termos do declarado à fis. 110/ 113. (…)



    Evidente também a forma tentada do crime de estelionato, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que, apesar do documento de fis. 121/131 informar o estorno do levantamento, dos depoimentos deflui que a manobra fraudulenta foi prontamente descoberta pelos funcionários, que desconfiaram do procedimento suspeito, chamando a autoridade policial.



    De rigor, portanto, a condenação pela prática do crime do art. 171, §3º, c.c. art. 14, II, ambos do CP” (fls. 51-58, vol. 3 – grifos nossos).



    Não sendo possível o revolvimento probatório para afastar a Administração Pública indireta como vítima do estelionato praticado pelo recorrente, permanece idônea a incidência da causa de aumento do § 3º do art. 171 do Código Penal, pois, conforme as decisões das instâncias ordinárias, o crime foi cometido em detrimento de entidade de direito público.



    11. Também não prospera a alegação de que seria necessária a representação pelo ofendido, porque, na espécie vertente, a vítima é da Administração Pública indireta, configurando-se a exceção do inc. I do § 5º do art. 171 do Código Penal.



    Na espécie em exame, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pois, conforme as decisões das instâncias ordinárias, o crime de estelionato teria sido cometido contra a Caixa Econômica Federal.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora